Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-82.2024.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002447-82.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUAN FERREIRA MELO - CPF: 061.555.821-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERTON SILVA SANTANA - CPF: 734.689.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR URTADO JURRUPI - CPF: 024.151.921-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESOBEDIÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida nos autos de ação penal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e impôs ao réu pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, 18 dias de detenção e 688 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 330 do CP), em concurso material. Os fatos narrados na denúncia referem-se à apreensão de substâncias entorpecentes em poder do réu e posteriormente em sua residência, durante operação policial, com indícios de atuação em organização criminosa e comércio de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade das provas produzidas em razão de suposta violação ao domicílio; (ii) definir se estão presentes elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, com pedido de redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio do réu sem mandado judicial é legítimo, pois amparado em estado de flagrância decorrente de crime permanente (tráfico de drogas), em conformidade com a jurisprudência do STF (RE n. 603.616/RO) e do STJ (RHC 104.682/MG), além da autorização expressa do próprio réu.

4.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas é mantida com base em provas robustas, incluindo confissão extrajudicial, apreensão de entorpecentes em sua posse e no interior da residência, e depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, cuja idoneidade é reconhecida na jurisprudência do STJ e deste Tribunal (Enunciado Orientativo n. 08 - TJMT).

5.

O pedido de desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas não prospera, ante a ausência de comprovação da dependência química e diante do conjunto probatório que evidencia o intuito de comercialização dos entorpecentes.

6.

O pedido de absolvição do crime de desobediência também não merece acolhimento, pois restou demonstrado que o réu desrespeitou ordem legal de parada policial e empreendeu fuga em alta velocidade, gerando risco à coletividade.

7.

A pena-base do crime de tráfico foi inicialmente fixada em 6 anos e 9 meses, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha) e dos maus antecedentes do réu. Contudo, reconhece-se que o aumento foi desproporcional, diante do padrão de dosimetria aplicado em casos análogos, impondo-se sua redução.

8.

A detração penal, embora possível em tese, não altera o regime prisional fixado, pois este decorre das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Compete ao juízo da execução analisar a eventual progressão de regime com base no tempo efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando houver estado de flagrância decorrente de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que presentes fundadas razões e autorização do morador.

2.

A palavra dos policiais é idônea para sustentar a condenação por tráfico de drogas, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos válidos para exasperação da pena-base, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/06, devendo, contudo, ser observada a proporcionalidade na dosimetria.

4.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal exige prova concreta de dependência química e destinação exclusiva à autoconsumo.

5.

O regime inicial de cumprimento da pena pode ser mantido com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com o reconhecimento do tempo de prisão provisória, cuja análise compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 330; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, RHC 104.682/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/12/2018; STJ, AgRg no HC n. 923.761/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/03/2025; TJMT, Enunciados Orientativos ns. 03, 07 e 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luan Ferreira Melo
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1002447-82.2024.8.11.0013, julgou procedente a pretensão punitiva estatal (id. 267550815) e condenou-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, em concurso material (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 330 CP), à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Defensoria Pública, argui, preliminarmente, a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas mediante violação de domicílio, por falta de ordem judicial ou mesmo autorização válida para ingresso na residência, violando os ditames do art. 5.º, XI da CF. No mérito, postula a absolvição do apelante dos delitos de tráfico e desobediência, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Antidrogas. Em caso de não acolhimento dos pleitos, postula a readequação da dosimetria penal, bem como a realização da detração pelo período de prisão provisória do apelante, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP. (id. 267550822).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento do recurso (id. 267550832).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora
Josane Fátima de Carvalho Guariente
opinou pelo rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso tão somente para que seja reanalisada a dosimetria da pena (id. 274388361),
verbis
:

Síntese Ministerial: Apelação Criminal. Tráfico de drogas e desobediência. 1.Preliminar: Suscitada preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal
, ao argumento de que a diligência policial que conduziu à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
Não acolhimento
. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes.
2. Mérito. 2.1. Pretendida absolvição. Improcedência
. Autoria e materialidade delitivas demonstradas. Tese absolutória que não merece acolhida, diante das circunstâncias em que se deram o flagrante, sobretudo ao considerar todo o contexto fático: a prisão do recorrente decorreu de uma operação realizada por agentes de segurança pública, em local conhecido pelo tráfico de drogas, e que desencadeou na apreensão de uma quantidade considerável de cocaína, além de dinheiro em espécie e uma balança de precisão. Depoimento dos policiais encontram-se em harmonia com as demais provas coligidas nos autos. Sobre o tema, aliás, o TJ/MT consolidou o seguinte entendimento “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR).
2.2. Do pleito de desclassificação para a conduta de porte de drogas para o consumo próprio. Indeferimento
. O artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, preceitua não ser apenas a quantidade de drogas fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, devendo ser observados o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes ao agente. Com isso, verifica-se que a conduta do apelante não se enquadra na hipótese elencada pelo art. 28, da Lei n. 11.343/2006, pelos seguintes fatores: a) as circunstâncias e condições em que ocorreram a prisão do apelante, sobretudo após a realização de uma operação da polícia militar e em local conhecido pelo comércio de drogas; b) a apreensão de quantidade significativa e variedade de entorpecentes, além de dinheiro em espécie e de balança de precisão. Tais fatores demonstram a finalidade mercantil; e c) os antecedentes do agente, que responde a um processo executivo de pena e demonstra habitualidade em práticas delitivas.
2.3. Da reforma da dosimetria da pena. Deferimento
. A decisão está em dissonância com as regras dispostas no art. 68 do CP. Verifica-se que o erro na dosimetria da pena reside na metodologia adotada para a fixação da pena base, especialmente na aplicação do segundo acréscimo de 9 meses. Esse aumento deveria ter sido calculado sobre o mínimo legal de 5 anos, e não sobre a pena já majorada para 6 anos. Tal situação evidencia a necessidade de revisão da decisão impugnada, a fim de assegurar a observância dos critérios legalmente estabelecidos e a proporcionalidade da pena aplicada.
2.4. Do pedido de reconhecimento da detração
. Da leitura da redação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, constata-se que o período em que o apelante permaneceu segregado provisoriamente deverá ser computado, para fins de determinação do regime inicial da reprimenda estabelecido na sentença. Contudo, é facultado ao julgador tal mister, sendo que esta análise e eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, não sendo a hipótese dos autos. Destarte, como a detração no caso em apreciação não tem o condão de influir na alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixada na sentença, tem-se que compete ao Juízo da Execução a decisão sobre a detração penal.
O parecer é pelo não acolhimento da preliminar de nulidade. No mérito, pelo parcial provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso interposto por
Luan Ferreira Melo
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1002447-82.2024.8.11.0013, julgou procedente a pretensão punitiva estatal (id. 267550815) e condenou-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, em concurso material (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 330 CP), à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 03 de maio de 2024, por volta das 19h30min, em via pública localizada na Avenida Paraná, Centro, Pontes e Lacerda/MT, bem como na residência particular, localizada na Avenida Central, n.º 430, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Luan Ferreira Melo, com consciência e vontade, guardava/ preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 33,26 g (trinta e três gramas e vinte e seis centigramas) de substância análoga à cocaína e 6,43 g (seis gramas e quarenta e três centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 155965572 e Laudo Pericial, id. 155965573).

1.2) Do Crime de Desobediência

Infere-se, ainda que, em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados, Luan Ferreira Melo, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Militar).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 03 de maio de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Luan Ferreira Melo transportou e trouxe consigo 33,26 g (trinta e três gramas e vinte e seis centigramas) de substância análoga à cocaína e 6,43 g (seis gramas e quarenta e três centigramas) de maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, durante operação denominado “Fronteira Integrada”, no Bairro Jardim Morada da Serra, uma equipe da polícia militar avistou o denunciado Luan Ferreira Melo conduzindo uma motocicleta, sendo que, ao perceber a presença dos policiais, tentou evadir-se do local, sendo realizada ordem de parada, contudo, o increpado desobedeceu às ordens emanadas pelos policias e evadiu-se do local em alta velocidade.

Adiante, durante a perseguição, o denunciado avançou diversas placas de parada obrigatória, tendo inclusive colidido com um muro de uma residência na Avenida Paraná.

Diante disso, os policiais conseguiram realizar a abordagem do increpado, sendo que, ao realizarem as buscas pessoais, sob posse do increpado, os policiais localizaram R$ 742,25 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em numerário pequeno, além de 02 (duas) porções de substância análoga à maconha.

Na ocasião, os policiais constataram que o increpado possuía diversas passagens criminais, inclusive por crime de roubo e tráfico, outrossim, utilizava tornozeleira eletrônica, a qual estava desligada no momento de sua prisão.

Em continuidade a entrevista policial, Luan Ferreira Melo informou aos policiais pertencer à Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho” e ser responsável pela distribuição e recolhimento de dinheiro proveniente do comércio de drogas. Ao ser questionado se havia mais entorpecentes, Luan afirmou que em sua residência tinha mais drogas, ocasião em que os agentes da lei se dirigiram até o local informado pelo increpado.

Então, em desdobramento natural das investigações, e após ter sido autorizado pelo increpado Luan Ferreira Melo a entrada no domicílio, os policiais ingressaram no interior do recinto. Durante as buscas domiciliares, os agentes da lei localizaram 02 (duas) porções de cocaína e 10 (dez) pedras de substância análoga à crack, além de uma balança de precisão que estava nos fundos da casa.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Luan Ferreira Melo, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Luan Ferreira Melo, vez que, na forma do artigo 69, caput, do CP, incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) (i) art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006; e (ii) art. 330, caput, do Código Penal (...)”
(
sic
do id. 267550766).

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA

A combativa Defensoria Pública sustenta a nulidade das buscas pessoal/domiciliar e a ilicitude das demais provas delas decorrentes, porque, segundo alega, houve suposta ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Segundo a defesa, a abordagem do apelante e o ingresso dos policiais na casa dele foi arbitrário e sem autorização, pois não houve estado de flagrância apto a justificar, motivo pelo qual busca a decretação de nulidade do vertente processo.

Sem razão, no entanto, a defesa, eis que os elementos colhidos durante a instrução processual demonstram que durante a realização da operação “Fronteira Integrada”, no Bairro Morada da Serra – local conhecido pela atividade de tráfico de drogas – policiais militares visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta Honda/Twister 125 e decidiram realizar a abordagem.

Contudo, ao receber a ordem de parada, Luan Ferreira Melo desobedeceu a determinação e iniciou fuga em alta velocidade, avançando preferenciais, ignorando sinalizações de trânsito e colocando em risco a segurança de terceiros.

Em dado momento da perseguição, ao perder o controle da motocicleta, colidiu contra um muro, possibilitando sua abordagem pelos agentes. Na busca pessoal e no veículo, foram encontrados R$ 742,25 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie e duas porções de substância análoga à maconha.

Ao ser questionado, Luan admitiu a existência de mais entorpecentes em sua residência, situada na Avenida Central, n. 430, Bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, tendo, inclusive, autorizado a entrada dos policiais no imóvel. No local, os agentes localizaram novas porções de substância ilícita, bem como uma balança de precisão (auto de apreensão. 2024.16.211830, acostado ao id. 267550326).

Assim, não há que se cogitar em violação de domicílio na hipótese em análise. Isso porque o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, quando praticado nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, possui natureza de crime permanente, o que, por sua própria configuração, mantém o agente em estado de flagrância enquanto durar a situação ilícita.

Nessa perspectiva, a jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que, em se tratando de crime permanente, a atuação policial pode se dar de forma contínua e legítima, mesmo sem mandado judicial, inclusive no período noturno, bastando que se esteja diante de fundada suspeita e elementos concretos que indiquem a ocorrência do crime em curso.

Sobre a validade da prova produzida, não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno –
quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão das drogas foi realizada em clara situação de flagrância, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese, não se tratou de buscas ilegais ou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime.

Daí por que, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, a busca pessoal, veicular e o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“(...) Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir a atuação dos policiais militares, tal como ocorreu no caso em debate.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
:

II - DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO
:

Em síntese, o apelante

postula a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de desobediência,
com fulcro no art. 386 V e VII, do CPP. Subsidiariamente a desclassificação do tráfico para posse de entorpecente para uso próprio.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante n. 114.3.2024.7828 (id.267550316) e por meio do laudo de constatação n. 532.3.10.8999.2024.177311-A01 (ID. 267550328), que as drogas apreendidas em poder do apelante e, posteriormente, em sua residência apresentaram resultado
POSITIVO para a presença de 33,26 gramas de “COCAÍNA” e de 6,43 gramas de “MACONHA
”
, além da prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação à autoria delitiva pelo sentenciado, do exame dos elementos probatórios encartados aos autos é forçoso concluir que se encontra devidamente demonstrada, especialmente pelas provas colhidas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante o apelante tenha negado a prática dos delitos, os depoimentos prestados pelos policiais militares Weverton e Josimar, em juízo, confirmam os elementos colhidos durante a fase investigatória, notadamente quanto à apreensão de substâncias entorpecentes em poder do acusado. Segundo relataram, o próprio apelante declarou, no momento da abordagem, ser integrante de organização criminosa, especificamente da facção conhecida como Comando Vermelho, e que atuava na distribuição de drogas nesta cidade.

Ainda no local da abordagem, ele informou que guardava mais entorpecentes em sua residência, indicando espontaneamente o endereço. Diligenciando até o imóvel, os policiais lograram êxito em apreender novas porções de droga, bem como uma balança de precisão – instrumento comumente utilizado para fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Embora, em juízo, o acusado tenha negado envolvimento com o tráfico, admitiu residir no local onde os materiais ilícitos foram encontrados. Ressalte-se que os policiais responsáveis pela ocorrência são lotados em unidade diversa e estavam na cidade apenas em razão de operação específica, qual seja, “Fronteira Integrada”. De acordo com os agentes públicos, durante diligência realizada no âmbito da referida operação, procederam a tentativa de abordagem de Luan Ferreira Melo. Contudo, este, ao perceber a aproximação da guarnição,
desobedeceu
a ordem de parada emitida pelos agentes e
empreendeu fuga
, desrespeitando as regras de trânsito e colocando em risco a integridade física de terceiros, somente sendo contido após colidir com um muro.

Na sequência, procedida a busca pessoal e veicular, foi localizada a quantia de R$ 742,25 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie, bem como duas porções de substância com características semelhantes à maconha.

Interpelado acerca da origem dos entorpecentes, o apelante prontamente admitiu possuir mais drogas em sua residência e autorizou a entrada dos agentes dos policiais militares. No interior do imóvel, foram apreendidas outras duas porções de substância análoga à cocaína, dez pedras com características de pasta base de cocaína e uma balança de precisão, evidenciando-se o contexto de tráfico ilícito de entorpecentes.

Desse modo, não haveria como saber previamente o endereço do réu, o que reforça a veracidade da informação prestada por ele próprio no momento da abordagem.

Ressalte-se, portanto, que os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto em juízo, possuem plena validade para fundamentar a condenação do apelante, especialmente porque não há qualquer indicativo de interesse particular ou motivação escusa para prejudicá-lo.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Do mesmo modo, não há que se falar em
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para
aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, argumentando que ele afirmou em juízo a sua condição de usuário de substâncias entorpecentes e que parte da droga apreendida seria destinada ao seu consumo pessoal.

É imperioso registrar que a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas exige prova contundente acerca da suposta dependência química do acusado, bem como a comprovação inequívoca de que o entorpecente apreendido se destinava exclusivamente ao consumo próprio. No caso em análise, o apelante não apresentou qualquer prova nos autos que atestasse sua alegada dependência química em relação às drogas apreendidas.

Deveras, as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas e do delito de desobediência pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA
:

IV- DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

Consoante relatado, o apelante insurgiu-se, também, em relação à dosimetria penal do tráfico de drogas, requerendo o redimensionando a pena-base (privativa de liberdade e de multa). Pleiteou, ainda, a detração do período de prisão provisória.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na parte que interessa, eis a sentença vergastada,
verbis
:

Tráfico de Drogas
(Art. 33 da Lei nº 11.343/06)

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína, de alto potencial lesivo) e quantidade dos entorpecentes apreendidos,
parto da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-

multa
. (...).
(
sic
do id. 267550815)

No caso, a fixação da pena-base atendeu aos reclamos do art. 42, da Lei 11.343/06, tendo em vista a apreensão de maconha e cocaína.

O referido artigo é bastante claro ao permitir que o juiz utilize a
quantidade e a natureza da droga apreendida
para a modulação da pena-base,

verbis
:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

O escopo da norma incriminadora em questão, ao prever a preponderância da quantidade e natureza da droga, é punir com maior rigor aqueles que realizam o tráfico de drogas em maior escala, atingindo assim, um maior número de usuários, e, com maior relevância, a saúde pública como um todo.

Embora a lei penal não discrimine o que venha a ser grande quantidade, é evidente que a futura comercialização de substâncias diversas demanda a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração funcionava como substitutivo do recurso próprio. 2. Os agravantes pleiteiam a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, especificamente a natureza e quantidade da droga, visando à redução da pena-base. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se a natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas para exasperar a pena-base. III. Razões de decidir4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5
. A natureza e quantidade da droga são fatores que devem ser considerados na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena. 6. No caso, a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, não havendo ilegalidade na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
(AgRg no HC n. 923.761/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)
Destacamos

Portanto, a exasperação da pena basilar foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos para esse fim, uma vez que decorre da diversidade da substância entorpecente apreendida (maconha e cocaína). Essa circunstância, devidamente justificada, constitui fundamentação legítima para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Do mesmo modo, na avaliação das circunstâncias judicial do art. 59 do CP, verifica-se que o sentenciante atribui peso negativo aos antecedentes criminais do apelante, eis que possui uma condenação anterior.

Todavia, releva ponderar que, embora o juízo da primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente a natureza e quantidade da droga apreendida e os antecedentes criminais, o recrudescimento da pena basilar em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, a pena do apelante deve ser redimensionada.

Não se ignora a existência de precedentes judiciais nos quais foram aplicados acréscimos semelhantes em casos de apreensões de drogas significativamente superiores à ora analisada, algumas alcançando centenas de quilos ou até mesmo toneladas de entorpecentes.

Ocorre, porém, que tais hipóteses são excepcionais e não podem servir de parâmetro geral, uma vez que, na maioria dos processos submetidos ao Poder Judiciário, as quantidades apreendidas são inferiores a um quilograma ou, quando muito, limitam-se a poucos quilogramas. Por essa razão, no presente caso, o percentual de aumento adotado pelo juízo de primeiro grau revela-se desproporcional e destituído de razoabilidade, tornando imprescindível a revisão do cálculo dosimétrico.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a
Luan Ferreira Melo
, para o delito de tráfico de drogas, passo a redimensioná-la desta forma:

Na
primeira fase
, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei n. 11.343/06; e, subsistindo como negativa a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como os antecedentes criminais, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes na fase intermediária, e na terceira etapa, inexistindo causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, para o delito de tráfico de drogas.

Da detração

Por fim, a defesa insiste seja procedida a detração penal, para que a apelante seja condenado ao regime inicial semiaberto.

Sem razão.

Com efeito, verifica-se que a apelante está segregado desde 03/05/2024, ou seja, há 11 (onze) meses. Nada obstante, a dedução, por este Tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, mormente porque o regime prisional fechado fixado decorre da presença de circunstâncias judiciais não favoráveis, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025).

Nesse cenário, aliado à ausência de informações da efetiva situação carcerária do apelante, entendo caber ao juízo da execução penal analisar o período de segregação cumprido pela apelante, a fim de possibilitar eventual progressão de regime prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Luan Ferreira Melo
, para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, diante da desproporcionalidade no
quantum
de exasperação e redimensionar a sua pena final para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, e 18 (dezoito) dias de detenção, do delito de desobediência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025